Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-80.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desistência da ação - HONORÁRIOS fixados em 10% sobre o valor da causa – Valor exorbitante – Em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade, ficam os honorários reduzidos para R$ 10.000,00, por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, § 8o do CPC – Recurso provido.